Tribunal: STF
Processo: HC 272802
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.943.167/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado). 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de contrabando (art. 334-A do Código Penal), porque, em resumo: 

No dia 25 de abril de 2018. no centro do município de Nova Andradina/MS, próximo à borracharia de nome Ravaze, por volta das l9h00min, o denunciado LUIZ VERISSIMO DE OLIVEIRA, dolosamente e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, concorreu para a importação irregular e clandestina de cigarros de origem estrangeira [500.000 maços], os quais, momentos antes, introduziu ilegalmente em território nacional.
Nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, uma equipe de policiais militares recebeu uma ligação anônima que informou a existência de um caminhão suspeito, estacionado nas imediações da borracharia Ravaze. Ao chegarem ao local indicado, os policiais militares encontraram um caminhão bitrem, placas ITC-8176, acoplado aos reboques de placas FDC-2482 e FDC-2481, os quais estavam carregados com cigarros provenientes do Paraguai.

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento ao apelo do Ministério Público para estabelecer a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto.  
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte. 
2. Agravo regimental não conhecido. 

Opostos Embargos de Declaração, rejeitados. 
Nesta ação, busca a impetrante a concessão da ordem para “determinar o encaminhamento dos autos ao Juízo de Origem (1ª Vara Federal de Dourados/MS) para que o Ministério Público Federal seja intimado a manifestar-se, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca da possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, verifica-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 
De todo modo, registre-se que, no julgamento do Habeas Corpus 185.913, realizado em 18/9/2024, o Plenário desta SUPREMA CORTE decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), nos casos em que ainda não houver condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. A tese de julgamento foi assim fixada: 

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.

Não obstante a nova orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE, observa-se, na presente hipótese, a manifesta ausência de requisito objetivo para eventual oferecimento do ANPP.
Isso porque o art. 28-A do Código de Processo Penal estabelece que para tornar viável o acordo de não persecução penal é necessário que a pena seja inferior a 4 anos. Eis a redação do dispositivo legal: 

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 
[...] § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.

E, no caso dos autos, como relatado, a sanção penal aplicada ao paciente foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, isto é, em patamar superior àquele que possibilita a concessão do benefício. Nesse sentido: RE 1.467.779, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 23/10/2024 e HC 248.694, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2024.  
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente